Tribunal: TCU
Processo: 001.601/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1381/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.601/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinho Batista Pires (XXX.043.802-XX); Bernadeth Cerdeira Barata do Amaral (XXX.490.092-XX); Carmen Albertina das Gracas Pereira Hage (XXX.333.472-XX); Damares Hortencia Simoes Sindeaux (XXX.901.692-XX); Luis Fernando da Silva Cruz (XXX.031.202-XX); Manoel da Conceicao Silva de Oliveira (XXX.178.472-XX); Maria Madalena Farias Conceicao (XXX.197.502-XX); Maria Maia Castro da Rocha (XXX.502.042-XX); Paulo Airton Melo Leao (XXX.754.602-XX); Rosa Maria Sousa do Nascimento (XXX.843.412-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.